Tribunal: TJBA
Processo: 8008235-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008235-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVANILTON SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO INCONTROVERSO. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA EM PARCELAR A DÍVIDA. IMPOSIÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. LIBERALIDADE DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. O autor buscava compelir judicialmente a concessionária de água (EMBASA) a aceitar o parcelamento de um débito de R$ 711,67 em 24 parcelas, sob a alegação de que a recusa da empresa foi abusiva e motivada pela existência de outras ações judiciais movidas por ele.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a concessionária de serviço público é obrigada a aceitar a proposta de parcelamento de débito feita pelo consumidor e se a recusa configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O parcelamento de dívida não constitui um direito subjetivo do consumidor, mas uma liberalidade do credor. A legislação civil estabelece que o credor não é obrigado a receber prestação de forma diversa da ajustada, nem a receber por partes, se assim não se pactuou. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que a recusa da concessionária foi injustificada ou abusiva. A alegação de que a negativa decorreu de retaliação pela existência de outras demandas judiciais carece de suporte probatório. A simples negativa de acordo para parcelamento de débito, em um contexto de inadimplência confessada e sem demonstração de tratamento vexatório, humilhante ou outra consequência gravosa, não ultrapassa o mero aborrecimento e não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Tese de julgamento: "1. O parcelamento de dívida é uma liberalidade do credor, não um direito subjetivo do consumidor, não podendo o Poder Judiciário impor à concessionária de serviço público a aceitação de acordo. 2. A mera recusa em parcelar débito incontroverso, sem prova de abuso ou tratamento vexatório, não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 2º e 3º; Código Civil, arts. 313, 314 e 840; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: N/A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do APELAÇÃO CÍVEL nº 8008235-59.2024.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) EVANILTON SANTOS DE ARAUJO e parte(s) recorrida(s) EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA